Tribunal: STF
Processo: RE 455226
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. DANOS MORAIS. CADASTRO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. A reforma do
acórdão recorrido, por suposta ausência de comprovação do dano moral
 sofrido pela agravada, pressupõe o reexame de fatos e provas, o que
 é inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula STF nº
279.
2. Agravo regimental improvido.